Tribunal: TJES
Processo: 5005013-48.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2021-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005013-48.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros
RECORRIDO: ZILDA BARBOZA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto em face de r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em detida análise ao recurso apresentado, vê-se o não atendimento ao princípio da dialeticidade recursal, pois aquele traz fatos completamente díspares dos fundamentos lançados na r. sentença objurgada.

Por outras palavras, as razões recursais não são capazes de atacar ponto algum da sentença, visto este fundamenta a inexistência de dano moral, sendo que em uma breve análise da r. Sentença, o Juízo a quo não condenou o mesmo em danos morais.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado, em virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos e fatos da r. decisão objurgada. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios visto que a parte recorrida não encontra-se assistida por advogado.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.